Tribunal: TJPA
Processo: 0805645-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805645-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS MESSIAS DOS SANTOS VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº
0805645-06.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0023162-28.2017.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. ANA CARLA CUNHA DA CUNHA - OAB/PA 7485

PACIENTE: CARLOS MESSIAS DOS SANTOS VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §1º e 2º, incisos I e II c/c artigo 69 ambos do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ROUBO MAJORADO.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº
0805645-06.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0023162-28.2017.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. ANA CARLA CUNHA DA CUNHA - OAB/PA 7485

PACIENTE: CARLOS MESSIAS DOS SANTOS VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §1º e 2º, incisos I e II c/c artigo 69 ambos do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de CARLOS MESSIAS DOS SANTOS VASCONCELOS, contra ato do JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

De acordo com a impetração, o paciente possui um decreto preventivo datado de 22/06/2017, por supostamente ter cometido o crime previsto no artigo 157, §1º e 2º, incisos I e II c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro, encontrando-se, até a presente data ameaçado de prisão, pelos mesmos motivos e fundamentos outrora expendidos, sem que fosse obedecido o prazo nonagesimal (90 dias), determinado pelo Parágrafo Único, do art. 316, do CPP.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade dos fatos, visto que o fato delituoso teria ocorrido em 20/06/2017 transcorrendo um período de quase 06 (seis) anos, havendo a necessidade de verificar se ainda se encontram presentes os pressupostos para a manutenção do decreto segregacionista.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito até a época dos fatos.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão exceto o uso de monitoramento eletrônico e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 11/04/2023, por meio do Ofício nº 011/2023-GAB (ID 13599530).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A alegação que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos não merece acolhimento, uma vez que de acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente se encontra em local incerto ou não sabido (ID 13599530), demonstrando sua intenção inequívoca de se furtar aos chamados da justiça e à aplicação da lei penal, justificando-se a manutenção da custódia, conforme se observa:

“(...) O paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente, mesmo após várias tentativas, tendo sido citado por edital (Id. 27719382 – Pág. 8). Em 15/03/2018, o processo e prazo prescricional foram suspensos com fundamento no artigo 366 do CP em relação ao paciente (Id. 27719384 – Pág. 3-4). (...)”

Ademais, é sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua: "a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Diferente do que alega a defesa, o fato do demandante não ser localizado coloca em risco o efetivo cumprimento da sanção aplicada e é motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido, segue o entendimento pacificado do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, consubstanciados na quantidade de droga apreendida e no evidente risco à instrução criminal. As instâncias ordinárias destacaram que o acusado seria o responsável pelo comércio do tráfico de drogas na cidade de Nova Serrana/MG. Outrossim, foram encontrados em sua residência grande e diversa quantidade de entorpecentes, além de apetrechos destinado ao comércio de drogas. Tem-se, ainda, que o mandado de prisão do acusado encontra-se em aberto, estando ele em local incerto e não sabido. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, e na necessidade de se assegurar a aplicação de eventual lei penal
. É firme nesta Corte Superior de Justiça que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça"
( HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016). 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 761012 MG 2022/0240485-0, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

Nesse cenário, ressalta-se a gravidade concreta do delito e a periculosidade da conduta do demandante pela prática do crime de roubo majorado, requisitos que justificam a medida preventiva por se mostrarem ainda presentes, resguardando assim a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Destaca-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL AMPARADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO, DISFARÇADOS DE SERVIDORES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADENTRARAM E ROUBARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇANDO E ATERRORIZANDO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 0802363-28.2021.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento 15/06/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2023